Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-22.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801100-22.2021.8.14.0012

APELANTE: EDICARLOS VIANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART.
33, CAPUT DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBEDADE – INOCORRÊNCIA – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AO MINIMO. PRESENÇA DE VETOR INIDÔNEO – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE MODULADOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. REMANESCEM VETOR IDÔNEO QUE HABILITA A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL. SUMULAS 17 E 23 DO TJPA – AFASTAMENTO AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – REU MULTIREINCIDENTE –
maus antecedentes e agravante da reincidência, decorrerem de condenações diversas -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

I – A
jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

II – Diante da argumentação esposada alhures, de rigor rejeitar a preliminar suscitada

MÉRITO

I –
– Inviável cogitar-se na tese da insuficiência probatória, bem como na imprestabilidade da prova, em face da licitude da ação policial que decorreu de fatores concretos acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, que levou os policiais a encontrarem
SEIS PETECAS DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A OXI DE COCAÍNA e do valor em espécie de R$58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) em notas fracionadas.
Nesse viés, constatada a situação de flagrância, credenciado a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF;

II -

Acerca do non bis in idem, em face da reincidência e maus antecedentes, observou-se tratar-se de multireincidente. Logo, inapropriado cogitar-se na ocorrência de bis in idem, em face da análise dos maus antecedentes e do reconhecimento da agravante da reincidência, decorrerem de condenações diversas;

III – Quanto a dosimetria aplicada, se observou que o juízo claudicou ao fundamentar o vetor judicial da conduta social. Dessa forma, necessário a readequação da pena base fixada originalmente em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, para 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa;

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para afastar o modulador judicial da conduta social e readequar a pena base, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EDICARLOS VIANA DE SOUZA,
condenado às penas de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

A defesa do apelante asseverou pela
absolvição, uma vez que as provas teriam sido assentadas em denúncia anônima e fundada nos relatos dos policiais que efetuaram a prisão. Noutro ponto, necessário a readequação da dosimetria, devido a inidoneidade do vetor da conduta social e da natureza da droga, além do quantum para cada circunstância judicial desfavorável. Por fim, a defesa requer o afastamento da agravante da reincidência, pois a condenação já foi utilizada na primeira fase constituindo bis in idem (ID 10778315).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 10778320),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Luiz Cesar Tavares Bibas, o qual pugnou por ajustes na dosimetria, com o afastamento do vetor desfavorável da conduta social (ID 11034432).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
10 de junho de 2021, por volta das 23hr30mn, EDICARLOS VIANA DE SOUZA foi flagrado na posse de SEIS PETECAS DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A OXI DE COCAÍNA e do valor em espécie de R$58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS) em notas fracionadas, na Rua Almirante Tamandaré, esquina com a Travessa Dom Pedro I, bairro Brasília deste município. Versa a peça informativa que a guarnição policial recebeu a informação, via rádio, do Quartel do 32º BPM de que o denunciado estaria promovendo a venda de drogas no referido local, assim, a força diligenciou até o local do fato. Ao notar a aproximação da viatura policial, o incriminado jogou as drogas para dentro de uma construção que fica próximo à esquina, fato este que foi visto pelo CB PM VEIGA, e tentou evadir-se do local do crime sendo logo parado pelos policiais militares. Em revista pessoal, fora achado no bolso do denunciado a quantia de R$58,00 (cinquenta e oito reais) em notas fracionadas de 20, 10, 05 e 02. Em seguida, foi realizada a busca na construção pelo CB PM VEIGA onde foi encontrado as SEIS PETECAS DE OXI DE COCAÍNA, confeccionadas em plástico, amarradas com uma linha tipo nylon de duas as duas. Perante a Autoridade Policial, o denunciado informou que estava em prisão domiciliar sem monitoramento e que sabia que não deveria estar na rua àquela hora, porém, negou os fatos imputados.

Em vista disso,
EDICARLOS VIANA DE SOUZA,
foi julgado e ao final condenado às penas de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Irresignado, manejou
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Laudo provisório (ID 27978421); Laudo Toxicológico Definitivo (ID 49004154), ocasião em que o resultado do exame embrionário foi ratificado pelo exame definitivo que concluiu que a substância petrificada de coloração amarelada apresenta o elemento Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

Na espécie, a testemunha CARMO DOS SANTOS SILVA (ID 43468278), narrou:

Que, já conhecia o acusado antes desses fatos; (... Que sempre apareciam denúncias a respeito dele; (...); Que as denúncia eram a respeito de vendas e uso de drogas; Que se recorda dos fatos; Que aconteceu no campo da Tamandaré, por volta das 23h; Que os fatos chegaram ao seu conhecimento através de denúncias, via telefone; Que lhe passaram informação de que havia um cidadão comercializando droga na localidade; Que se deslocaram até o local; Que o acusado estava em pé e havia uma pessoa nas proximidades; Que devido ao farol alto da viatura, acusado correu e arremessou algo; Que correram mais rápido no carro e o reconheceram; Que o abordaram e foi encontrado o dinheiro em seu bolso; Que o Cabo diligenciou no local em que o acusado arremessou o objeto e encontrou as drogas; Que eram seis petecas; Que o valor encontrado com o acusado era entorno de R$ 50,00 e uma fração; Que o acusado disse que só estava passando no local; Que o acusado disse que a droga era sua e para consumo; Que o local onde ele foi encontrado é um local conhecido por venda de drogas.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha MARCELINO GIRARD REIMÃO, (ID 43468284) declarou:

Que, Que trabalhou na diligencia; Que já conhecia o acusado antes dos fatos; Que já participou de ocorrência em que o acusado estava envolvido; (...); Que estava envolvido com tráfico e depois passou a assaltar; Que dessa situação já sabia que o acusado estava entregando droga para um morador da baixada; Que já tinham lhe informado que o acusado estava comercializando; Que sobre os fatos, estavam em ronda quando receberam informações de que o acusado estava entregando entorpecentes; Que ligaram e informaram, via rádio, por volta das 23h; Que já estavam próximos; Que rodaram e logo o avistaram; (...); Que viram quando ele jogou algo para dentro de uma construção; Que logo em seguida fizeram a abordagem dele e encontraram o dinheiro; Que logo depois visualizaram o local onde ele havia jogado objeto; Que o objeto foi verificado e foi constatado que era droga; Que eram seis papelotes; (...); que o acusado lhes informou que estava em prisão domiciliar e não podia sair; Que o acusado disse que ia fumar; Que o dinheiro foi encontrado em seu bolso; Que era o valor de mais de R$ 50,00 trocado.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022. PROCEDENCIA.

Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE
,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

Em vista das razões esposadas, imperativo rejeitar a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para ratificar uma condenação, obtidas de forma anônima, aliado ao fato das provas orais produzidas pelos policiais que participaram da prisão, não possuírem a isenção indispensável. Logo, apropriado a absolvição do recorrente. Sem razão a defesa.

Extraem-se dos autos, que policiais se deslocaram para averiguar eventual ocorrência de crime de tráfico, ao chegarem próximo ao local informado, observaram que um indivíduo jogou as drogas para dentro de uma construção que fica próximo à esquina, e procurou evadir-se do local, mas foi abordado pelos policiais, dentre os quais as testemunhas CARMO DOS SANTOS SILVA E MARCELINO GIRARD REIMÃO. Nesse diapasão, os agentes efetuaram a revista pessoal, e encontram com o recorrente a quantia de R$58,00 (cinquenta e oito reais) em notas fracionadas de 20, 10, 05 e 02 reais, e após as buscas no local onde o indivíduo havia jogado as drogas, foi encontrado as SEIS PETECAS DE OXI DE COCAÍNA, confeccionadas em plástico, amarradas com uma linha tipo nylon de duas as duas.

Na espécie, os agentes encontraram as substancias entorpecentes, ação que justificou a ocorrência de crime
permanente, credenciando, nesse viés, a licitude na conduta dos policiais, as quais nada tem de ilegal:

"TRÁFICO DE DROGAS. Não há nulidade ante a prisão por guardas municipais na medida em que qualquer do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. Tratando-se de crime de natureza permanente, a busca domiciliar realizada pelos integrantes da Guarda Municipal está justificada pelo estado de flagrância. A versão exculpatória é inverossímil. Ante a natureza e quantidade de drogas, pelas condições da ação e pelos depoimentos do guarda municipal, evidente o tráfico. A pena não comporta alteração. Incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal. O regime inicial fechado é o adequado. REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO." (TJSP, Apelação criminal nº 0002039-54.2016.8.26.0601, 3a Câmara de Direito Criminal, julgado em 27/02/2018, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro).

A propósito, impende ressaltar ser temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, fator que habilitou a condutas dos agentes,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na prisão do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais, que se dirigiram ao local conhecido pelo tráfico de drogas e lograram êxito na empreitada policial. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos quantidade considerável de drogas de alto poder viciante (cocaína), razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

DA PLAUSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

O juízo fixou a pena base em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores dos antecedentes, com a ressalva da sumula 241 do STJ e conduta social.

Acerca da reincidência (ID 10778287 - Pág. 2/3), observou-se tratar-se de multireincidente. Logo, inapropriado cogitar-se na ocorrência de bis in idem, em face da análise dos maus antecedentes e do reconhecimento da agravante da reincidência, decorrerem de condenações diversas, nesse sentido:

(...) O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ." Acórdão 944526, 20150110093863APR, Relator: GEORGE LOPES, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016.

Nesse sentido, também incabível o acolhimento do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, em face do réu responder a outras ações penais, o que indica a sua dedicação a atividades criminosas, requisito indispensável para inviabilizar a concessão da benesse.

Nesse cenário, imperioso observar que a dosimetria
da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Dito isso, constatou-se o zelo do juízo ao arrazoar os vetores judiciais desfavoráveis, os quais foram assentados em estrita observância aos termos descritos no acervo processual, não havendo motivos para quaisquer reparos, malgrado o modulador da conduta social, vejamos:

“(...) conduta do acusado no meio social aparenta ser desajustada, face aos maus antecedentes, inclusive com sentença penal pelo crime de roubo majorado (...)”. (ID 10778301 – Pag. 9)

Desse modo, não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise
desfavorável da conduta social do agente. "
HC 208.993/RS
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 29/10/2015. Ademais, é vedado a utilização de feitos
criminais em andamento para aferir a conduta social, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444 do STJ). Logo, diante das razões mencionadas e em compasso com o parecer ministerial, imperioso o decote do vetor da conduta social.

Por oportuno, se verificou que a dosimetria tangenciou os enunciados das sumulas 17 e 23 do TJPA, vejamos:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesses termos, e diante das argumentações esposadas, de rigor operar-se a readequação da pena base fixada originariamente em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, para 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa. Desse modo, na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias atenuantes, mas a agravante do artigo 61, inciso I, do CP (reincidência), fator que incrementou apena em 1/6, ou seja, em 07 anos, 07 meses e 700 dias multa. Na terceira fase, não concorreram causa de diminuição ou aumento de pena, segundo a pena provisória alicerçada em 07 anos, 07 meses e 700 dias multa, a qual se tornou definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Com efeito, o
modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 2. Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos, é incabível a incidência da Súmula 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para afastar o modulador judicial da conduta social, seguindo
EDICARLOS VIANA DE SOUZA,
condenado às penas de
07 anos, 07 meses e reclusão em regime inicial FECHADO (
arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal -
REINCIDÊNCIA), e pagamento de 700 dias multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/10/2024